Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-21.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-21.2021.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESUS ANDRE PEREIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
TRABALHISTA/INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONCURSO PÚBLICO. DEMORA
NOMEAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. LIMITAÇÃO À DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

- Não acarreta danos materiais a demora, pelo Poder Público, em promover a nomeação de c
andidato aprovado em concurso público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

-
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito à indenização, ainda que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública
”.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.238.344-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/11/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000636-21.2021.8.05.0245,
da
Comarca de Sento Sé
,

sendo

Apelante
JESUS ANDRÉ PEREIRA SANTIAGO
e

Apelado
MUNICÍPIO DE SENTO SÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça